Tribunal: TJBA
Processo: 8054468-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054468-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR GOMES DA SILVA Advogado(s): RAFAEL DE SOUZA CARDOSO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, ROMILSON LEAL DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DISCIPLINAR. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Paulo César Gomes da Silva, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anulando penalidade de três dias de detenção imposta no Processo Disciplinar Sumário nº CORREG 360D/4014-13/13. O embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, sustentando ausência de manifestação sobre os arts. 42 e 2º da Constituição Federal, que tratam dos princípios da hierarquia, disciplina das Polícias Militares e separação entre os Poderes. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação dos princípios constitucionais alegados, bem como a possibilidade de concessão de efeitos infringentes para restabelecimento da sanção disciplinar. III. Razões de decidir: Os fundamentos ora invocados não foram apresentados na contestação nem nas contrarrazões de apelação, caracterizando inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou introdução de argumentos novos, conforme art. 1.022 do CPC. A decisão embargada baseou-se na prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 50, §5º, “d”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, matéria de ordem pública, não sujeita à valoração discricionária. IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 8054468-22.2021.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado PAULO CÉSAR GOMES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA